Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CBMDF. PENSÃO MILITAR POR MORTE. BENEFICIÁRIOS. CONCORRÊNCIA DA VIÚVA COM AS FILHAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS FILHAS. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. ART. 115, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora de receber a pensão militar no valor de 50% (cinquenta por cento), como delineado em momento pretérito, na forma da Lei 3.765/1960; bem como para condenar o réu ao pagamento das diferencias devidas a título de pensão por morte, no período de outubro de 2021 a fevereiro de 2022, com correção monetária a partir da data de percepção de cada parcela, pela SELIC, na forma do Art. 3o da EC n. 113/2021.
2. A controvérsia incide sobre o direito da parte autora, ex-cônjuge de Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar falecido, de voltar a receber o percentual de 50% do total da pensão militar.
3. Inicialmente, embora o ato administrativo de instituição de pensão seja ato complexo, não se exigindo o contraditório perante o Tribunal de Contas, quanto ao processo judiciário é evidente a aplicação das regras do Código de Processo Civil.
4. Conforme o Art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
5. Ademais, segundo os termos do Art. 115 do CPC e seus incisos, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, e ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.
6. Acrescenta-se que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (Art. 506 do CPC).
7. Ressalta-se, ainda, a previsão constitucional de que ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal, bem como o dever de observância do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LIV e LV, da CRFB).
8. Nesse sentido: [...] 2.1. A ausência de citação de todos os litisconsortes necessários enseja "violação dos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, bem como ao disposto no art. 239 do Código de Processo Civil" (Acórdão n. 910089, 20151210050242APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, DJE: 09/12/2015). Precedentes desta Corte. 3. A pretensão inicial de obter a concessão de pensão por morte de servidor militar do Distrito Federal, quando existente prévia beneficiária no gozo deste benefício, exige a sua inclusão no processo para poder, se quiser, exercer defesa contra os fatos e direitos invocados pelo requerente. 3.1. Considerando que a procedência da ação invariavelmente irradiará efeitos ao seu patrimônio jurídico, com a redução do valor mensal do benefício, na forma do art. 39, §1o da Lei 10.486/2002, a sua ausência na lide acarretará violação ao art. 506 do CPC, o que deve ser, de imediato, corrigido por este órgão julgador. 5. Preliminar de nulidade absoluta suscitada de ofício. Sentença cassada, com ordem de retorno dos autos a origem para a citação da atual beneficiária da pensão por morte. Recurso de Apelação prejudicado. (Acórdão 1193058, 07129906320178070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Com efeito, com fulcro no Art. 115, I, do CPC, e a fim de resguardar a coisa julgada, verifica-se a necessidade de se oportunizar o contraditório às demais beneficiárias da pensão por morte em contexto. Preliminar de nulidade absoluta da sentença reconhecida de ofício.
10. O Art. 10 da Lei 9.999/1995 admite litisconsórcio no âmbito dos Juizados Especiais.
11. Verificada a nulidade da sentença e a inaplicabilidade da teoria de causa madura à hipótese, deve ser determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para a observância dos termos do Parágrafo Único do Art. 115 do CPC.
12. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade absoluta da sentença reconhecida de ofício. Sentença cassada. Inaplicabilidade da teoria da causa madura à hipótese. Retorno dos autos ao Juízo de origem para citação das demais beneficiárias da pensão por morte. No mérito, prejudicado.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (Art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.